Tribunal: TJMT
Processo: 0038205-07.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038205-07.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. D. (APELADO), LUCIO FLAVIO SANTANA - CPF: 272.115.578-42 (APELADO), ALESSANDRA DA ROCHA GARRUCHO GOMES - CPF: 917.099.031-04 (ADVOGADO), ELAINE DA SILVA MELLO SANTANA - CPF: 975.104.671-87 (APELADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO - CPF: 844.178.201-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0038205-07.2014.8.11.0041

APELANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

APELADO: LUCIO FLAVIO SANTANA, ELAINE DA SILVA MELLO SANTANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA E CONDENATÓRIA EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PRELIMINAR REJEITADA
– INCLUSÃO DA CEF NO POLO PASSIVO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – MANUTENÇÃO DO NÃO ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA RÉ – JUROS DE OBRA NÃO DEVIDOS – AMBAS AS INDENIZAÇÕES DEVIDAS PELO ATRASO NA ENTREGA – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum.

É dever do réu a comprovação da culpa exclusiva da vítima, especialmente quando há inversão do ônus da prova e ao caso se aplica o CDC, sob pena de arcar com indenização por danos materiais e morais decorrentes da demora na entrega do imóvel.

“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”
(REsp 1729593/SP).

Aplica-se na via recursal o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0038205-07.2014.8.11.0041

APELANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

APELADO: LUCIO FLAVIO SANTANA, ELAINE DA SILVA MELLO SANTANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Ordinária de Declaração de Inexistência de Débito c/c Cobrança e Condenatória em Danos Morais e Materiais julgada procedente para:

“a) DECLARAR a inexistência do débito de fls. 55 (taxa de construção).

b) DETERMINAR que a requerida proceda a entrega de cópia fiel de todos os documentos pertinentes ao negócio entabulado entre as partes.

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a título de DANOS MATERIAIS, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% a.m. a partir de cada desembolso (R$ 3.000,00 em 12.08.2014) e (R$ 600,00 em 23.07.2014).

d) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a (s) parte (s) Requerida (s) ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.”

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que pretendia comprovar, com oitiva de testemunhas, que os apelados impediram o reparo das avarias existentes no imóvel, o que inviabilizou a entrega no prazo combinado.

No mérito, sustenta que a CEF é responsável pelos juros de obra e por esse motivo deve ser incluída no polo passivo da demanda, o que transfere a competência para processar e julgar à Justiça Federal.

Alega que a culpa pela demora ocorrida é exclusiva dos autores, pois não receberam em dia e horário comercial os técnicos da empresa, e por isso os juros de obra são devidos até a entrega e não há dano moral a ser indenizado.

Aduz ainda que a autora forneceu seu nome errado o que também motivou o atraso e caracteriza culpa exclusiva da vítima.

Contrarrazões no Id n. 51226616.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0038205-07.2014.8.11.0041

APELANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

APELADO: LUCIO FLAVIO SANTANA, ELAINE DA SILVA MELLO SANTANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Ordinária de Declaração de Inexistência de Débito c/c Cobrança e Condenatória em Danos Morais e Materiais julgada procedente.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A apelante argui cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide uma vez que pretendia comprovar, com oitiva de testemunhas, que os apelados impediram o reparo das avarias existentes no imóvel, o que inviabilizou a entrega no prazo combinado.

No entanto, após pleitear a produção de prova testemunhal (Id n. 51226600), houve decisão de que o processo estava apto para decisão, portanto não haveria dilação probatória, e o
decisum
transitou em julgado sem interposição de Recurso. Assim, essa questão está preclusa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Os autores adquiriram da ré o imóvel descrito na inicial por R$ 84.517,50, se comprometeram paga-lhe R$ 5.550,00 diretamente e financiando o restante na Caixa Econômica Federal.

Importante esclarecer que esta lide se submete ao Código de Defesa do Consumidor e foi deferida a inversão do ônus da prova desde o início.

A apelante afirma a incompetência da Justiça Comum, já que
a taxa de evolução de obra foi paga para a Caixa Econômica Federal, que, por conseguinte, é quem deve figurar no polo passivo.

Porém a CEF atuou apenas como agente no financiamento; permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados.

Ademais, o CDC estabelece a natureza objetiva da responsabilidade da ré em decorrência de vício na prestação de seus serviços, de forma que é dela o ônus de reparar os danos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados ao consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO.
CONTRATO FINANCIADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FATO QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000927- 34.2013.8.16.0019/0 - Ponta Grossa - Rel.: LEO HENRIQUE FURTADO ARAÚJO).

A apelante alega que a culpa pela demora ocorrida el é exclusiva dos autores, pois não receberam em dia e horário comercial os técnicos da empresa, e por isso os juros de obra são devidos até a entrega e não há dano moral a ser indenizado.

Aduz ainda que a autora forneceu seu nome errado o que também motivou o atraso e caracteriza culpa exclusiva da vítima.

Contudo, o dever de comprovar essa última afirmação (culpa exclusiva da vítima) é da ré como já esclarecido, além disso, houve a inversão do ônus probatório e ao caso se aplica o CDC. Dessa maneira, é atribuição da ré produzir prova de que cumpriu sua obrigação de entregar o imóvel sem avaria no prazo fixado no contrato, do que, todavia, não se desincumbiu, já que os autores precisaram ingressar com a Ação Cautelar (0001207-40.2014.8.11.0041) em apenso para que fossem realizados reparos indispensáveis para a ocupação.

Quanto aos juros de obra, o mutuário arca com esse encargo junto à instituição bancária que concedeu o empréstimo para a construtora executar o projeto, e a finalidade é cobrir parte dos juros que incidem nesse financiamento.

Consoante orientação jurisprudencial do STJ, essa cobrança é lícita durante a construção, e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, incluído o período de tolerância.

No julgamento do Tema Repetitivo 996, do STJ, o relator, Min. Marco Aurélio Belizze, destacou em seu voto:

“Com efeito, na disciplina do PMCMV, sob a modalidade do crédito associativo,
é legal a incidência
de juros de obra
durante o período de construção do imóvel
,
cessando a sua aplicação com a entrega da unidade
, quando terá início a fase de amortização do saldo devedor do financiamento contratado com o agente financeiro.”

Confira-se a ementa:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.”
(REsp 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, julg. 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Como visto, após o prazo de entrega das chaves esse valor já não é mais devido. Por conseguinte, portanto, há que se declarar a inexistência desse débito.

No que se refere aos danos morais e materiais, como a ré não demonstrou efetivamente a culpa exclusiva dos autores pela demora, são devidos nos termos descritos na sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta fase, majoro os honorários devidos ao advogado dos apelados para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020